Tribunal: TJDFT
Processo: 0720041-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0720041-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA AUTOR ESPÓLIO DE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: MAIRE LEIDE ALBERNAZ NEIVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse (indenização por ocupação irregular, despesas de condomínio, IPTU, custas e honorários – R$ 109.784,1), indeferiu a penhora do quinhão hereditário da executada/agravada nos autos do inventário em que ela figura como inventariante. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a inventariada era tia da agravada, solteira, tendo adotado um filho em vida, porém já falecido, sem deixar filhos, bem como seus pais e todos os irmãos também já eram falecidos à data de seu óbito, motivo pelo qual os bens deixados pela falecida serão destinados aos 12 (doze) sobrinhos; 2) foram localizados inúmeros bens a partilhar entre os herdeiros, dentre eles constam duas fazendas nos municípios da Cidade Ocidental/GO e Paracatu/MG, 5 (cinco) chácaras localizadas em Valparaíso/GO, uma casa no bairro do Guará I, em Brasília/DF, uma casa residencial, um terreno e uma edícula no município de Guarapari/ES, além de 2 (dois) veículos, montante equivalente a quantia de R$ 5.000.000,00; 3) a agravada fará jus a um percentual concernente ao seu quinhão hereditário (caso persista a situação de ausência de dívidas pelo espólio), o que corresponderá ao montante aproximado de R$ 400.000,00; 4) em que pese o inventário estar em fase inicial (pois os herdeiros ainda estão sendo citados), já há decisão deferindo a penhora no rosto dos autos em favor de outros credores. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a contagem do prazo prescricional e, no mérito, seja deferida a penhora no rosto dos autos. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar a suspensão do cumprimento de sentença. Constou da decisão agravada que: “(...) a devedora MAIRE LEIDE ALBERNAZ NEIVA não figura como parte na demanda de no 5800880-41.2023.8.09.0162, em trâmite perante a 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Valparaíso de Goiás, atuando, tão somente, como inventariante e representante do ESPÓLIO DE ZAIDA ALBERNAZ NEIVA. Dessa forma, a priori, não há indícios de que haverá liberação de valores em favor da devedora Maire, razão pela qual INDEFIRO o pedido voltado à penhora no rosto dos autos do processo de inventário no 5800880-41.2023.8.09.0162. (...)” Ocorre que a agravante informa que a agravada é potencial herdeira os bens inventariados, estimados em valor suficiente para a quitação do débito, conforme consta da inicial do inventário (ID 220399127 do processo referência), o que justificaria o pedido de penhora no rosto dos autos como forma de resguardar o direito da credora. Todavia, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar ao menos julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, tendo em vista que a suspensão do cumprimento de sentença também leva à suspensão da prescrição (CPC 921 § 1o). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator